Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-62.2021.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO PROPOSTO DA DEMANDADA – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EM FAVOR DO RECLAMANTE FELIPE LOURENÇO RAMOS, DECORRENTE DAS LESÕES CORPORIAIS - DANO MORAL CARACTERIZADO EM FAVOR DA RECLAMANTE IVANIR JOSÉ LOURENÇO, EM RAZÃO DA DEMORA NO CONSERTO DE SUA MOTOCICLETA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000659-62.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANIR JOSE LOURENCO - CPF: 411.927.291-53 (RECORRENTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FELIPE LOURENCO RAMOS - CPF: 056.822.541-47 (RECORRENTE), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RECLAMANTES.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022